Tribunal: TJSP
Processo: 1014259-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência parcial condenando a requerida a custear todas as despesas necessárias à realização da cirurgia indicada no relatório médico – Recurso da autora – Acolhimento parcial – O relatório médico abrange os dois procedimentos – A sentença condenou a requerida a realizar a cirurgia nos termos do relatório médico, mas mencionou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência parcial condenando a requerida a custear todas as despesas necessárias à realização da cirurgia indicada no relatório médico – Recurso da autora – Acolhimento parcial – O relatório médico abrange os dois procedimentos – A sentença condenou a requerida a realizar a cirurgia nos termos do relatório médico, mas mencionou expressamente apenas uma delas – Implicitamente, condenou a requerida na autorização e custeio de ambos – Acolhe-se o pleito da autora apenas para aclarar a sentença e dela fazer constar expressamente – Alegação de que a sentença impôs a condenação da requerida a custear os procedimentos em hospital e com médico credenciado, que não foi requerido – Desacolhimento – Não há clareza na petição inicial no sentido de que a autora arcará com os custos do médico por ela escolhido, que não integra a rede credenciada – Sentença cautelosa ao esclarecer os limites da obrigação imposta – Ausência de prejuízo à autora – Dano moral – Não há pedido inicial neste sentido – Desta forma a sucumbência deve recair na totalidade à requerida – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.